Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708597-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANA DE SIMONI MARTINEZ IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUCIANA DE SIMONI MARTINEZ em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, contra o ato administrativo que a excluiu do concurso público para o provimento de cargo na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. As partes foram instadas a se manifestar acerca da perda do objeto da ação e a subsistência de interesse processual (ID 23793459). A autoridade impetrada informou que a impetrante não foi aprovada na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social e sustentou a falta de interesse processual (ID 24338973). A impetrante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se acerca da questão preliminar (certidão de ID 24573995). É o relatório do necessário. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade de ações originárias para negar, de pronto, o seu seguimento, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre ações inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual, insculpidos no art. 8o do CPC, que impõe o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. No caso em comento, constata-se que a impetrante não participou das etapas subsequentes do concurso público por motivos diversos daqueles que ensejaram a propositura deste mandamus, visto que a tutela cautelar para a participação do curso de formação – etapa posterior que se iniciaria em 2/6/2020 - não foi concedida (ID 16482623). Logo, diante da ocorrência de superveniente perda do objeto do processo, não há como admitir o seu seguimento. Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SUSTAÇÃO DE CONTRATO. RECURSO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO. PROVIDÊNCIAS EFETIVADAS NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em face das informações prestadas pela autoridade coatora de que suspendeu o procedimento licitatório em curso, até julgamento do recurso administrativo interposto pela impetrante, o que já ocorreu, é patente a perda superveniente do interesse de agir, eis que não se evidencia o binômio necessidade-utilidade na presente demanda. 2. Prejudicado o objeto do mandamus, é imperativa a extinção do feito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. Processo extinto sem julgamento de mérito. Segurança denegada. (Acórdão n.1010229, 20160020435948MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 111-118) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09. Sem custas (art. 485, §2o, do CPC, contrario sensu). Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] AVlLA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa, Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 2005, p. 19, apud DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. Pág. 116.